Tribunal: TJDFT
Processo: 0716038-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a apelante IANTHE EICHHORST DE MATTOS para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade (ID 50661024). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora